Tribunal: TJMT
Processo: 1067155-80.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1067155-80.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
RECORRIDO: MISLENE BATISTA VIANA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 A 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE. EXTRAVIO DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por empresa de intermediação de transporte contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 200,00 e por danos morais de R$ 4.000,00. A autora relata que contratou serviço de entrega via aplicativo, mas a mercadoria não foi entregue ao destinatário, ensejando o pleito indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da recorrente para responder pela falha na prestação do serviço; e (ii) a responsabilidade da recorrente pelo extravio da mercadoria e a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A recorrente atua como intermediadora entre consumidores e motoristas, auferindo lucro e exercendo ingerência na prestação do serviço, configurando-se sua legitimidade passiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
Nos termos do artigo 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, devendo responder pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso concreto.
A ausência de providências da recorrente para solucionar a falha e a inexistência de resposta às reclamações administrativas reforçam o dever de indenizar a consumidora.
A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado reduzir o quantum indenizatório de R$ 4.000,00 para R$ 1.000,00, em consonância com precedentes de casos análogos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 1.000,00, mantendo a condenação por danos materiais.
Tese de julgamento:
A plataforma de intermediação de transporte responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC.
A indenização por danos morais deve ser fixada com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha e os precedentes da Turma Recursal.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 18; CC, arts. 186 e 927; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Recurso Inominado no 1008977-72.2023.8.11.0002, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, julgado em 27/11/2023; TJ-PR, Recurso Inominado no 0030705-30.2022.8.16.0182, Rel. Melissa de Azevedo Olivas, julgado em 07/08/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067155-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MISLENE BATISTA VIANA - CPF: 690.203.021-91 (RECORRIDO), RENATO RAFAEL GOMES FERNANDES - CPF: 026.535.251-78 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025